Tribunal: CARF
Processo: 10880.908958/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.908958/2010-16
ACÓRDÃO
1202-001.625 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOWERS, PERRIN, FORSTER & CROSBY LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o
artigo 74 da Lei no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos
próprios do contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa. Procedida tal
comprovação se homologa a compensação pretendida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Couto de Andrade – Presidente

Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.625 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908958/2010-16
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, José André Wanderley Dantas de Oliveira Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de 03-82.673 - 3a Turma da DRJ/BSB,
Sessão de 29 de novembro de 2018, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Tratam os autos da declaração de compensação no 27331.71482.301107.1.7.03-
5883, transmitida eletronicamente com base em créditos decorrentes de saldo
negativo de CSLL, que teria sido apurado no exercício 2005 (01/01/2004 a
31/12/2004).
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP não fora suficientes para comprovar a
quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Assim, em 22/01/2010, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 24),
cuja decisão não homologou a compensação declarada. O valor do principal
correspondente aos débitos informados é de R$ 144.202,04.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 03/03/2010, manifestação de
inconformidade à fl. 27.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência do crédito
pleiteado. Apresenta documentos no intuito de demonstrar suas alegações.
Ao final, pede deferimento.

A 3a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
nos termos abaixo:
No caso em concreto, o total das Retenções na Fonte e das Demais Estimativas
Compensadas computado pela interessada na composição do saldo negativo não
foi confirmado pelo Despacho Decisório. No entanto, consulta realizada aos
sistemas internos da Receita Federal do Brasil ratifica o total das Retenções na
Fonte, no valor de R$ 138.097,06, e das Demais Estimativas Compensadas, no
valor de R$ 42.217,89.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.625 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908958/2010-16
3
Com relação às Estimativas Compensadas não confirmadas no Despacho
Decisório, no valor de R$ 42.217,89, este valor está presente no PER/DCOMP
relacionado no processo no 10880.925341/2011-46, julgado procedente no
Acórdão no 03-80.803 - 4a Turma da DRJ/BSB, sessão 26 de julho de 2018.
Desta forma, resta demonstrado o valor das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP que totalizaram R$ 180.314,95.
Destaca-se que não é cabível, nesta instância de julgamento, qualquer
consideração relacionada ao resultado apresentado pelo contribuinte no
encerramento do período, por não se tratar de autoridade lançadora. No contexto
da presente lide, cabe considerar, tão somente, a análise individualizada das
parcelas de composição do crédito, o que será feito a seguir.
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que
a CSLL devida no período totaliza R$ 219.757,97, conforme informação extraída
do Despacho Decisório, temos:

Portanto, neste período não foi apurado saldo negativo, mas CSLL a pagar.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação,
não há o que ser reconsiderado na decisão proferida pela autoridade
administrativa.
Diante
do
exposto,
voto
pela
IMPROCEDÊNCIA
da manifestação de
inconformidade e pelo não reconhecimento do direito creditório.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:
(...)4. DO MÉRITO
4.1. HISTÓRICO DAS COMPENSAÇÕES REQUERIDAS
Antes de mais nada, cumpre destacar o histórico de compensação e recolhimento
da CSLL no exercício de 2005, tal como já detalhadamente informado na
manifestação de inconformidade julgada improcedente.
Por meio da DCTF n.o 1000.000.2006.1820170111 (recibo de entrega n.
17.64.56.00.76-24, jan/2005), apurou-se débitos de CSLL no valor de R$ 1.811,25
(mil, oitocentos e onze reais e vinte e cinco centavos). Este valor fora quitado pela
Recorrente
através
de
compensação
via
PER/DCOMP
n.o
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.625 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908958/2010-16
4
26098.81682.280205.1.3.02-0048, que não é objeto do presente processo
administrativo (fls. 103/113).
Em março de 2005 fora apresentada a DCTF n.o 1000.000.2005.1850003029
(recibo de entrega n. 21.79.25.79.56-12), relativa à apuração de novos débitos de
CSLL no valor de R$ 102.964,47 (cento e dois mil, novecentos e sessenta e quatro
reais e quarenta e sete centavos). Nesse caso, a Recorrente realizou a
compensação
desses
valores
via
PER/DCOMP
original
n.o
24383.67270.290405.1.3.03-3600, posteriormente substituída pela PER/DCOMP
retificadora n.o 7559.94250.031006.1.7.03-3782, e ainda mais uma vez substituída
pela PER/DCOMP n.o 27331.71482.301107.1.7.03-5883, esta sob análise no
presente processo administrativo (fls. 67/102).
Em abril de 2005, foi apresentada a DCTF n.o 1000.000.2006.1830140907 (recibo
de entrega n. 04.56.36.25.06-95), apurando débitos no valor de R$ 192.403,89
(cento e noventa e dois mil, quatrocentos e três reais e oitenta e nove centavos).
Neste caso, a quitação destes débitos se deu parte pelo pagamento de DARF no
valor de R$ 151.166,32 (cento e cinquenta e um mil, cento e sessenta e seis reais
e trinta e dois centavos), em 31/05/2005, e o restante por meio de compensação,
via PER/DCOMP n.o 40050.57248.310505.1.3.03-0272, no valor de R$ 41.237,57,
esta também objeto da discussão no presente processo administrativo (fls.
61/66).
Em maio de 2005 foi entregue a DCTF n.o 1000.000.2006.1810184460 (recibo de
entrega n. 29.85.73.68.67-03), que apurou débitos no valor de R$ 144.827,21
(cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e um
centavos). A forma de quitação ocorreu por meio de pagamento via DARF no valor
de R$ 144.814,69 (cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e catorze reais e
sessenta e nove centavos), em 30/06/2005, e o restante por compensação via
PER/DCOMP n.o 32970.21635.270705.1.3.02-8903, no valor de R$ 12,52 (doze
reais e cinquenta e dois centavos), a qual não é objeto do presente processo
administrativo.
Finalmente, em julho de 2005 foi entregue a DCTF n.o 1000.000.2006.1830140919
(recibo de entrega n. 31.06.77.04.84-04), cujos débitos de CSLL foram apurados
em R$ 4.359,23 (quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e três
centavos), quitados por meio de pagamento via DARF no valor integral, em
31/08/2005.
Resta, portanto, analisar detidamente os PER/DCOMP’s relativos às competências
de março e abril de 2005, cuja homologação demonstrará a inexistência de
qualquer débito remanescente, como se passa a demonstrar.
4.1.1. DA PER/DCOMP 27331.71482.301107.1.7.03-5883
Como dito anteriormente, a compensação objeto desta PER/DCOMP buscava a
quitação de débitos de CSLL no valor de R$ 102.964,47 (cento e dois mil,
novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). Portanto,
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.625 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908958/2010-16
5
apresentou a Recorrente, na referida documentação que subsidia os presentes
autos, comprovando a origem de créditos de CSLL especialmente devidos em
decorrência de retenções na Fonte feitas equivocadamente, como reconhecido
pelo próprio Acórdão Recorrido.
Assim, tal como informado na PER/DCOMP, a composição das compensações
efetuadas podem ser assim descritas:

Ou seja, pela demonstração de cada crédito de CSLL, consolidou-se um saldo
original de R$ 138.097,06, utilizado para quitação dos débitos no valor de R$
102.964,47.
Com os descontos devidos para quitação destes débitos, fora utilizado o crédito
no total de R$ 97.940,14 para quitação, restando um saldo de créditos de R$
40.156,92 não utilizado pela Recorrente naquela ocasião.
Para atestar esses cálculos, basta a verificação da composição dos créditos
informados na PER/DCOMP, bem como dos débitos informados e confessados na
DCTF n.o 1000.000.2005.1850003029, tudo devidamente documentado e
apresentado à Receita Federal.
Pois, é imprescindível a análise por parte deste DD. Órgão Julgador destes
documentos a fim de que se possa afirmar a devida compensação informada
nesta PER/DCOMP e a existência do saldo de crédito não utilizado no valor de R$
40.156,92 (quarenta mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e dois
centavos).
4.1.2. DA PER/DCOMP 40050.57248.310505.1.3.03-0272
Por sua vez, a regular e necessária análise dos termos da PER/DCOMP tratada no
item anterior, implica diretamente o reconhecimento da homologação da
compensação informada via PER/DCOMP n.o 40050.57248.310505.1.3.03-0272.
Isso porque, o saldo de créditos apurado na PER/DCOMP n.o
27331.71482.301107.1.7.03-5883, referente ao saldo de CSLL de março de 2005,
foi utilizado como crédito original da PER/DCOMP n.o
40050.57248.310505.1.3.03-0272, com o objetivo de quitar os débitos apurados
em abril de 2005, no valor de R$ 41.237,57(quarenta e um mil, duzentos e trinta e
sete reais e cinquenta e sete centavos).
Ou seja, o saldo remanescente de créditos de CSLL do mês de março de 2005 fora
utilizado para quitar, por compensação, os débitos apurados no mês seguinte, em
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.625 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908958/2010-16
6
abril de 2005. Essa operação está claramente descrita nos termos da PER/DCOMP,
como vejamos:

Como se observa do trecho destacado da PER/DCOMP n.o
40050.57248.310505.1.3.03-0272, a composição do crédito utilizado na
compensação
está
claramente
vinculada
ao
PER/DCOMP
n.o
24383.67270.290405.1.3.03-3600, o qual foi substituído pela PER/DCOMP
retificadora n.o 27331.71482.301107.1.7.03-5883, tratada anteriormente.
De forma absolutamente evidente, portanto, o saldo de crédito utilizado nessa
PER/DCOMP n.o 40050.57248.310505.1.3.03-0272, no valor de R$ 40.156,92
(quarenta mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos) foi
originado do PER/DCOMP n.o 24383.67270.290405.1.3.03-3600.
Assim, utilizado o crédito de R$ 40.156,92 oriundo da compensação anterior, feita
em março de 2005, para a quitação dos débitos referentes a abril de 2005, no
valor de R$ 41.237,57, restou ainda um saldo positivo de crédito de CSLL em
nome do contribuinte de R$ 1.450,73 (mil, quatrocentos e cinquenta reais e
setenta e três centavos).
Logo, ao contrário do entendimento exarado no Acórdão recorrido, a
homologação da existência do crédito em uma PER/DCOMP implica no
reconhecimento da compensação efetuada na outra, por ter a Recorrente
corretamente se utilizado de créditos idôneos e suficientes para quitação de seus
débitos.
4.2. DO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO EM NOME DA
RECORRENTE
Como já fora destacado anteriormente, o Acórdão recorrido, de forma expressa
reconhece a existência dos créditos informados pela Recorrente decorrentes de
retenções na fonte indicadas na PER/DCOMP n.o 27331.71482.301107.1.7.03-
5883, no valor de R$ 138.097,06 (cento e trinta e oito mil e noventa e sete reais e
seis centavos).
Considerando os fatos narrados e a vinculação entre as compensações feitas
mediante
as
PER/DCOMP’s
não
homologadas
(PER/DCOMP
n.o
27331.71482.301107.1.7.03-5883 e 40050.57248.310505.1.3.03-0272), se o
crédito utilizado na primeira foi reconhecido como idôneo pela DRJ-BSB, é
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.625 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908958/2010-16
7
imperativo o reconhecimento do saldo de crédito remanescente utilizado na
outra compensação, no valor de R$ 40.156,92 (quarenta mil, cento e cinquenta e
seis reais e noventa e dois centavos).
Isso porque toda a documentação juntada nos autos é mais do que suficiente para
demonstrar tanto a existência destes créditos, quanto a apuração dos débitos
indicados nas compensações, mediante a cópia de todas as DCTF’s anteriormente
citadas. Destaca-se que este E. Conselho já decidiu em outras oportunidades
sobre a necessidade de reconhecer a certeza e liquidez do crédito para homologar
sua compensação, como nos recentes precedentes:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003 COMPENSAÇÃO. PERDCOMP. LIQUIDEZ E CERTEZA. CRÉDITO
DISPONÍVEL. SUPORTE PROBATÓRIO. NECESSIDADE.
O reconhecimento de direito credito creditório dá-se por meio de documentação hábil
e idônea que comprove sua liquidez e certeza, nos termos no art. 170 do CTN. A DIPJ
não se presta à tal comprovação por tratar-se de prestação de informações unilateral e
que não está sujeita à revisão da Administração. Ademais, na hipótese de a origem do
direito creditório ser saldo negativo de CSLL, o direito de compensação está
condicionado a que o contribuinte apresente, inequivocamente, as parcelas que
compõe o seu direito creditório no PER/DCOMP, devendo este coincidir com o que
fora informado na DIPJ. (Acórdão no 1003-000.523, Recurso Voluntario, Relator(a)
MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA, Processo no 10980.904976/2008-86,
Julgado em 13/03/2019)
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
DCTF RETIFICADORA. REDUÇÃO DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO.
A retificação de declaração por iniciativa do próprio declarante, no intuito de reduzir
ou excluir tributo, é admissível mediante a comprovação do erro em que se funde,
suas razões de fato e de direito, bem como a apresentação da escrituração contábil
que justifique a redução/exclusão do débito.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
COMPROVAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO RECONHECIDO
A comprovação do crédito líquido e certo, requisitos necessários para o
reconhecimento do direito creditório, conforme artigo 170 do CTN, acarreta no
provimento do pedido, e homologação das compensações até o limite do valor
reconhecido. (Acórdão no 1302-003.318, Recurso Voluntario, Relator(a) MARIA LUCIA
MICELI, Processo no 10120.914745/2012-97, Julgado em 13/12/2018)
A DCTF é documento oficial de apuração de tributos federais, cuja homologação
pela Receita Federal é obrigatória, de modo expresso ou tácito, restando ali
identificadas todas as bases de cálculo dos débitos de tributos federais devidos
pelo contribuinte.
Nesses termos, considerando que a própria Autoridade Julgadora reconheceu a
certeza e liquidez dos créditos indicados na PER/DCOMP n.o
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.625 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908958/2010-16
8
27331.71482.301107.1.7.03-5883, não existe razão plausível e juridicamente
fundamentada que seja óbice à homologação das compensações discutidas no
presente processo administrativo, nos termos do artigo 170, caput, do Código
Tributário Nacional4 .
Portanto, requer-se o reconhecimento dos créditos utilizados em ambas as
PER/DCOMP’s sob análise, com sua consequente homologação, nos termos do
presente recurso.
4.3. DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DOS CRÉDITOS ENVOLVIDOS NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 10880.925341/2011-46
Em relação à segunda parte do acórdão recorrido, em que a Autoridade Julgadora
sugere a existência de débitos a pagar a titulo de CSLL pela Recorrente, posição
esta, com a devida vênia, totalmente equivocada, cumpre esclarecer as
inconsistências na fundamentação do acórdão, a fim de que seja possível a este E.
Conselho a sua reforma integral, nos termos ora expostos.
Primeiramente, equivocada a consideração dos valores de créditos apurados no
processo administrativo n.o 10880.925341/2011-46, no valor de R$ 42.217,89, os
quais foram somados ao crédito original da PER/DCOMP n.o
27331.71482.301107.1.7.03-5883 pela Autoridade Julgadora.

“Com relação às Estimativas Compensadas não confirmadas no Despacho Decisório, no
valor de R$ 42.217,89, este valor está presente no PER/DCOMP relacionado no
processo no 10880.925341/2011-46, julgado procedente no Acórdão no 03-80.803 -4a
Turma da DRJ/BSB, sessão 26 de julho de 2018.”

Isso porque estes valores não possuem qualquer relação com as compensações
realizadas e vinculadas ao presente caso, todas detalhadamente descritas na
manifestação de inconformidade e no presente recurso. Afinal, o processo
administrativo n.o 10880.925341/2011-46 tem como objeto a homologação de
compensação de créditos de IRPJ, enquanto a presente discussão trata somente
de créditos de CSLL.
Portanto, equivoca-se o Fisco ao considerar estes valores apurados de IRPJ na
composição das compensações em questão, quando, na verdade, não se
debruçaram sobre as compensações informadas e regularmente demonstradas
pela documentação constante nos autos.
Trata-se, pois, de referência a processo totalmente alheio ao objeto dos presentes
autos, os quais pretendem tão somente a homologação dos pedidos de
compensação feitos via PER/DCOMP’s 27331.71482.301107.1.7.03-5883 e
40050.57248.310505.1.3.03-0272, aferíveis por seus próprios fundamentos e
documentação já apresentada, não havendo qualquer razão para referência a
este outro processo administrativo.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.625 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908958/2010-16
9
Por conseguinte, requer seja reformado o Acórdão recorrido para retirar a
referência ao processo administrativo n.o 10880.925341/2011-46, eis que alheio à
discussão dos presentes autos.
4.4. DA INCONSISTÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO –
CERCEAMENTO DE DEFESA
Explicitadas as razões para reconhecimento dos créditos indicados pela
Recorrente e seu respectivo direito à homologação das compensações efetuadas,
cumpre ressaltar que o presente processo administrativo encontra-se, desde o
início, prejudicado pela falta de fundamentação dos atos praticados pelas
Autoridades Julgadoras submetidas à Secretaria da Receita Federal.
Em primeiro lugar, o despacho decisório que não homologou as PER/DCOMP’s n.o
27331.71482.301107.1.7.03-5883 e 40050.57248.310505.1.3.03-0272 não foi
instruído com fundamentos jurídicos quaisquer, limitando-se à indicação de
suposto termo de intimação que teria apontado inconsistências nos pedidos de
compensação.
Contudo, como fora amplamente discutido na manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente, esse termo de intimação jamais chegou ao
conhecimento da empresa, que se viu impossibilitada de saber quais as razões
pelas quais teve suas compensações não homologadas.
Assim, a manifestação de inconformidade teve que ser amparada por argumentos
genéricos de defesa, tendo a Recorrente que buscar possíveis e eventuais motivos
pelos quais teria o Fisco lhe negado o direito à compensação.
O suposto termo de intimação ao qual se refere o despacho decisório não está ao
menos identificado ou especificado. Mesmo assim, na época, buscou a Recorrente
junto à Agência Fiscal da Receita Federal por este documento, sem sucesso.
Ora, não é aceitável que o Poder Público negue ao contribuinte o exercício de um
direito sem que o faça mediante fundamentação clara, idônea e amparada na
legislação, em respeito aos princípios que regem o direito administrativo, e, por
digressão, dos próprios direitos fundamentais insculpidos na Constituição Federal.
Não fosse o bastante, no próprio Acórdão recorrido, não apenas a C. 3a Turma
Julgadora DRJ-BSB sequer tratou do cerceamento de defesa arguido pela
Recorrente, como apresentou informações sem qualquer respaldo nos fatos
narrados nos autos e sem qualquer fundamentação. Explica-se.
Não há a mínima referência no v. acórdão da origem ou natureza dos supostos
débitos de CSLL no valor de R$ 219.757,97 (duzentos e dezenove mil, setecentos e
cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos). Trata-se de informação nova
cuja origem é impossível de ser verificada e que é utilizada para não apenas
justificar a improcedência da manifestação de inconformidade, como também a
suposta existência de débitos a pagar pela Recorrente, o que, com a devida vênia,
beira o absurdo.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.625 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908958/2010-16
10
É patente, portanto, a violação clara dos princípios do contraditório, da ampla
defesa e da motivação dos atos administrativos, previstos nos artigos 5o, inciso
LV, da Constituição Federal de 19885 , artigo 2o, caput, e 50 (abaixo transcrito), da
Lei de Processo Administrativo Federal (Lei n.o 9.784/99)6 e artigo 31, do Decreto
n.o 70.235/72, que assim dispõe:
(...)Logo, não houve por parte da DD. Autoridade Julgadora, em nenhum
momento, o comprometimento de observar estes dispositivos legais, todos
aplicáveis ao processo administrativo fiscal em nível federal, prejudicando de
forma sensível a efetivação do devido processo legal e dos direitos da Recorrente.
Por isso, requer sejam todos os vícios de fundamentação sanados, inclusive, com
o julgamento da procedência do presente recurso.
5. DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, requer-se seja o presente recurso voluntário conhecido e
provido por esta DD. Seção de Julgamento do CARF, para reformar o v. Acórdão
recorrido em sua integralidade para:
a) Análise e homologação da compensação objeto do PER/DCOMP n.o
27331.71482.301107.1.7.03-5883, por ter o v. Acórdão recorrido já reconhecido a
liquidez e certeza dos créditos ali informados, no valor de R$ 138.097,06, nos
termos do artigo 156 e 170, do Código Tributário Nacional;
b) Análise e homologação da compensação objeto do PER/DCOMP n.o
40050.57248.310505.1.3.03-0272, pelos serem os créditos ali compensados
originados de saldo não utilizado na PER/DCOMP n.o 27331.71482.301107.1.7.03-
5883 e, portanto, igualmente idôneos, bem como do saldo de crédito
remanescente no valor de R$ 1.450,73 (mil, quatrocentos e cinquenta reais e
setenta e três centavos);
c) Retirada de qualquer referência aos autos de processo administrativo n.o
10880.925341/2011-46 do acórdão, uma vez que não possui nenhuma relação
com o objeto dos autos;
d) O reconhecimento da falta de motivação e fundamentação do despacho
decisório que não homologou as compensações e do v. Acórdão recorrido, que
provocou o cerceamento de defesa à Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.625 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908958/2010-16
11
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A recorrente reclama cerceamento ao direito de defesa e suscita ao que parece ser
a nulidade do Despacho Decisório quando afirma o seguinte:
(...) Explicitadas as razões para reconhecimento dos créditos indicados pela
Recorrente e seu respectivo direito à homologação das compensações efetuadas,
cumpre ressaltar que o presente processo administrativo encontra-se, desde o
início, prejudicado pela falta de fundamentação dos atos praticados pelas
Autoridades Julgadoras submetidas à Secretaria da Receita Federal.
Em primeiro lugar, o despacho decisório que não homologou as PER/DCOMP’s n.o
27331.71482.301107.1.7.03-5883 e 40050.57248.310505.1.3.03-0272 não foi
instruído com fundamentos jurídicos quaisquer, limitando-se à indicação de
suposto termo de intimação que teria apontado inconsistências nos pedidos de
compensação.
Contudo, como fora amplamente discutido na manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente, esse termo de intimação jamais chegou ao
conhecimento da empresa, que se viu impossibilitada de saber quais as razões
pelas quais teve suas compensações não homologadas.
Assim, a manifestação de inconformidade teve que ser amparada por argumentos
genéricos de defesa, tendo a Recorrente que buscar possíveis e eventuais motivos
pelos quais teria o Fisco lhe negado o direito à compensação.
(...)Logo, não houve por parte da DD. Autoridade Julgadora, em nenhum
momento, o comprometimento de observar estes dispositivos legais, todos
aplicáveis ao processo administrativo fiscal em nível federal, prejudicando de
forma sensível a efetivação do devido processo legal e dos direitos da Recorrente.
Por isso, requer sejam todos os vícios de fundamentação sanados, inclusive, com
o julgamento da procedência do presente recurso.

No entanto, após a análise das alegações do recorrente, resta evidente que elas não
se enquadram nas hipóteses estabelecidas no artigo 59 do Decreto Lei 70.235/72 que se referem a
nulidade no Processo Administrativo Fiscal, in verbis:
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.625 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908958/2010-16
12
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)

Assim, as alegações do contribuinte não se sustentam porque ainda que haja
discordância do recorrente em relação a matéria de mérito, isso não significa que houve qualquer
cerceamento de defesa, apenas que a tese inaugural não foi acolhida pela DRJ que explicou o
motivo de considerar o pleito improcedente, qual seja, a ausência de liquidez e certeza em relação
a composição do saldo negativo não confirmado, notadamente quanto as retenções e demais
estimativas compensadas.
Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

DO MÉRITO
A controvérsia instaurada, conforme relatório, diz respeito a declaração de
compensação no 27331.71482.301107.1.7.03-5883, transmitida eletronicamente com base em
créditos decorrentes de saldo negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2004, e foi emitido
eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 24), cuja decisão não homologou a compensação
declarada. Segue a reprodução do Despacho Decisório:

Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.625 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908958/2010-16
13

Destaca-se ainda, que ao analisar a manifestação de inconformidade, o Acórdão
recorrido consignou o reconhecimento das Estimativas Compensadas, no valor de R$ 42.217,89,
registrado no PER/DCOMP relacionado no processo no 10880.925341/2011-46, julgado
procedente no Acórdão no 03-80.803 - 4a Turma da DRJ/BSB, sessão 26 de julho de 2018,
reafirmando o valor das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP que
totalizaram R$ 180.314,95, conforme acima reproduzido no Despacho Decisório.
No entanto, ainda que confirmado o valor total de R$ 180.314,95 (valor
integralmente requerido da DCOMP em análise), o saldo negativo utilizado foi insuficiente para a
quitação das compensações pretendidas no valor de R$ 219.757,97, restando ainda CSLL a pagar,
razão pela qual a manifestação foi considerada improcedente, ainda que com o reconhecimento
do crédito adicional de R$ 42.217,89, conforme atestou a decisão de primeira instância assim
transcrita:
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que
a CSLL devida no período totaliza R$ 219.757,97, conforme informação extraída
do Despacho Decisório, temos:

Portanto, neste período não foi apurado saldo negativo, mas CSLL a pagar.

Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.625 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908958/2010-16
14
Sendo assim, analisando o Recurso Voluntário, o contribuinte apesar de tentar
explicar a dinâmica de utilização do crédito pretendido com a sequência da transmissão dos
PER/DCOMPs e as respetivas DCTFs correspondentes, junto com documentos que não foram
correlacionados entre os fatos explicados no Recurso e sua relevância, impossibilita e prejudica a
análise da pretensão do seu crédito, sobretudo, porque ao que parece o valor requerido a título
de saldo negativo foi totalmente reconhecido, mas mesmo assim foi insuficiente para compensar
os débitos.
Logo, andou bem a DRJ quando justifica que o exame do mérito, no caso em tela,
implica exame da efetividade e suficiência do alegado direito creditório para efeitos da pretendida
restituição, não se limitando, portanto, à análise de consistência de declarações e que:
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se
promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito
tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever
de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica
tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de
recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo
ônus probatório recai sobre o contribuinte interessado.

Assim, diante de todo o exposto, a o acórdão recorrido deve ser mantido em todos
os seus termos.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.625 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908958/2010-16
15

Fl. 647
DF CARF MF
Original